Tribunal: TJMT
Processo: 0004929-49.1995.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004929-49.1995.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nota de Crédito Industrial]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4109-26 (AGRAVANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), CELIO BELMONTE - CPF: 197.307.489-34 (AGRAVADO), DEUSLIRIO FERREIRA - CPF: 103.360.281-72 (ADVOGADO), INGA INDUSTRIA DE GALPOES PRE FABRICADOS LTDA - CNPJ: 24.761.520/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO SALDANHA BORGES - CPF: 289.860.917-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIO BELMONTE - CPF: 197.307.489-34 (AGRAVANTE), DEUSLIRIO FERREIRA - CPF: 103.360.281-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4109-26 (AGRAVADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 0004929-49.1995.8.11.0041

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: CELIO BELMONTE

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – INTERPOSIÇÃO EM FACE DE DECISÃO QUE RECONHECEU A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO A UM DOS CODEVEDORES EM AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA QUANTO AOS DEMAIS – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO – ERRO GROSSEIRO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – INAPLICABILIDADE – RECURSO PROVIDO.

A decisão impugnada que reconhece a prescrição da pretensão executória, apenas em relação um dos codevedores, e, somente em relação a ele, extingue o processo, determinando o prosseguimento da execução quanto aos demais executados, possui natureza interlocutória e não terminativa, ensejando a interposição de agravo de instrumento, na forma do art. 1.015 do CPC, e não de recurso de apelação.

A interposição de apelação contra decisão que não colocou fim ao processo, configura erro grosseiro, circunstância que obsta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 0004929-49.1995.8.11.0041

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: CELIO BELMONTE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno, interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
, contra decisão monocrática, que deu provimento ao recurso de apelação cível, interposto por
Célio Belmonte
, para reconhecer a prescrição da pretensão, formulada nos autos da Ação de Execução, por Título Extrajudicial, ajuizada pela instituição financeira, em face da empresa
Ingá Industria de Galpões Pré-Fabricados Ltda.

Neste momento, o recorrente sustenta a preliminar de manifesta relevância (art. 52, §1o, RITJ/MT), consistente no não-cabimento do recurso de apelação, porque a decisão atacada possui natureza interlocutória, já que extinguiu o processo apenas em relação a um dos litisconsortes passivos, não pondo fim ao processo.

Contrarrazões juntadas ao id. 40466454.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 0004929-49.1995.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Na hipótese, o banco agravante se insurge contra a decisão, que deu provimento ao recurso de apelação cível, interposto por
Célio Belmonte
, ora agravado, para reconhecer a prescrição da pretensão, formulada nos autos da Ação de Execução, por Título Extrajudicial, ajuizada pela instituição financeira, em face da empresa
Ingá Industria de Galpões Pré-Fabricados Ltda.
e outros.

Analisando os argumentos lançados na irresignação recursal, vislumbra-se que razão assiste ao banco agravante quanto sustenta a preliminar de não conhecimento do recurso de apelação, por falta de cabimento.

Com efeito, verifica-se que a decisão impugnada reconheceu a prescrição da pretensão executória apenas em relação ao executado
Geraldo Saldanha Borges
, e, somente em relação a ele, extinguiu o processo, com fundamento nos artigos 924, V, 925, ambos do CPC.

Tanto que, no último parágrafo de decisão impugnada, o magistrado singular determinou a intimação do banco exequente para dar regular prosseguimento ao feito, “manifestando-se inclusive quanto à penhora de fls. 36 e ofício de fls. 70/71, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção da ação” (sic.). – fls. 220 (id. 33984959, Pág. 3).

Desse modo, não há dúvidas de que o ato decisório atacado se trata de uma decisão interlocutória, passível, portanto, de ser desafiada por meio de agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015 do CPC.

Importante registar que o princípio da fungibilidade apenas poderia ser invocado e aplicado, acaso a hipótese se tratasse de erro escusável, porém, jamais no caso em tela, em que estamos diante de um erro “grosseiro”.

Nessa perspectiva, reputo que, havendo previsão legal expressa acerca do recurso cabível contra determinado ato jurisdicional, inimaginável a aplicação o princípio da fungibilidade recursal.

Ou seja, e em suma, como a decisão singela não encerrou o processo, pelo contrário, inclusive registrou que o credor exequente deveria ser intimado para promover o regular andamento do feito, em relação aos demais codevedores, o recurso cabível à primeira vista e na compreensão de qualquer um, seria o de agravo de instrumento e jamais o de apelação, que apenas encontra lugar, nas hipóteses de decisões que colocam fim ao processo.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – RECURSO INADMISSÍVEL - ART. 522 DO CPC/73 – ERRO GROSSEIRO - FUNGIBILIDADE RECURSAL - INAPLICABILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. A decisum que determinou o arquivamento provisório da execução, nos termos do provimento no 18/2007-CGJ, como no caso dos autos, não coloca fim ao processo, tratando-se de decisão interlocutória, que por sua vez, deve ser atacada por agravo e não apelação.
A interposição de apelo contra decisão que não colocou fim ao processo configura erro grosseiro e não há que se aplicar o princípio da fungibilidade recursal
.
(N.U 0011893-09.2005.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 18/03/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE JULGADA IMPROCEDENTE – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – RECURSO DE APELAÇÃO – ERRO GROSSEIRO - PRINCÍPIO DA SINGULARIDADE – FUNGIBILIDADE RECURSAL– INAPLICABILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. A decisão que julga improcedente a exceção de pré-executividade e determina o prosseguimento do feito executivo tem natureza interlocutória, não terminativa, que desafia a interposição de recurso de agravo de instrumento, na forma do art. 1.015 do CPC/15, e não de recurso de apelação.
Não há que se aplicar o princípio da fungibilidade recursal, quando se tratar de erro grosseiro, consistente na interposição do Recurso de Apelação para atacar decisão que não colocou termo ao processo
. A interposição de apelação, in casu, contraria o princípio da singularidade dos recursos, o que leva ao seu não conhecimento.
(N.U 0000021-67.2009.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 20/02/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO – ERRO GROSSEIRO – FUNGIBILIDADE RECURSAL – INAPLICABILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. I - A decisão que julga improcedente a exceção de pré-executividade e determina o prosseguimento do feito executivo tem natureza interlocutória, não terminativa, ensejando a interposição de agravo de instrumento, na forma do art. 1.015 do CPC, e não de recurso de apelação. II -
Não há que se aplicar o princípio da fungibilidade recursal quando se tratar de erro grosseiro, consistente na interposição do recurso de apelação para atacar decisão que não colocou termo ao processo
. (N.U 0015525-15.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 27/02/2020)

Como se vê, a súplica recursal merece inteira acolhida.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo, para reformar a decisão impugnada e, por conseguinte, não conhecer do apelo, por falta do requisito do cabimento.

Ao ensejo, mais uma vez, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81 e 1.026, §§2o e 3o, todos do Código de Processo Civil, salientando que a assistência judiciária gratuita não exime o litigante do pagamento de multas processuais eventualmente impostas nos autos, nos termos do artigo 98, §4o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020